Tribunal: STF
Processo: AP 252
Classe: AP
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-08
Data de publicação: 1978-11-08

Ementa:
- Recebimento de denúncia por crimes eleitorais.
Denúncia que atende às exigências legais. As respostas dos acusados,
que assentam em várias arguições, a compreender extinção da
punibilidade, pela prescrição da ação, coisa julgada, incompetência e
ausência de comportamento doloso, não merecem acolhida.